Tribunal: TJDFT
Processo: 0738183-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA (SUSCITADO). AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO DE SÓCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 43 DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em promessa de compra e venda de veículos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação originária, se o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, onde fora inicialmente distribuída a ação, ou o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, ora Suscitante, considerando a alteração superveniente do polo passivo da execução em razão da extinção da empresa devedora e inclusão de sócia domiciliada em circunscrição diversa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações posteriores do estado de fato ou de direito, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
4. A posterior extinção da empresa e o redirecionamento da execução à sócia constituem modificação superveniente da relação processual, que não tem o condão de deslocar a competência territorial, de natureza relativa, cuja fixação deve reger-se conforme o art. 43 do CPC, pelo princípio da perpetuatio jurisdictionis.
5. Não se verifica hipótese de possibilidade de modificação da competência inicialmente fixada com fundamento no art. 63, art. 63, § 5o, do CPC, porque não houve escolha aleatória de foro, mas posterior alteração do polo passivo como consequência necessária da dissolução da pessoa jurídica executada, sendo certo que a competência do juízo originário era válida e regular no momento da propositura da ação.
IV. Dispositivo
6. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 1a Vara Cível de Águas Claras.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e art. 63, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1977347, Conflito de Competência no 0753830-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 10.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1805178, Conflito de Competência no 0720632-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 22.01.2024